Tribunal: TJPA
Processo: 0103544-97.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-10

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â ART. 121, Â§2Âº, II, IV, VI e Â§7Âº, III, DO CP â homicÃdio triplamente qualificado, por motivo fÃºtil, uso de recurso que dificultou a defesa da vÃtima e contra a mulher por razÃμes decorrentes da condiÃ§Ã£o do sexo feminino, e majorado por ter sido praticado na presenÃ§a de descendente da vÃtima â 1) INJUSTIÃA NA APLICAÃÃO DA PENA â IMPROCEDÃNCIA â existÃªncia de circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis que justificam a fixaÃ§Ã£o da reprimenda base acima do patamar mÃnimo â RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0103544-97.2015.8.14.0006
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Benevides (Vara Criminal de Benevides)
APELANTE: LEOMAR JOSE SOUZA DE ANDRADE (Defensoria Pública)
APELADA: A Justiça Pública
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: VANIA MARIA DOS SANTOS MONTEIRO (Adv. Adriano Silva de Sousa - OAB/Pa nº 23.433)
Procuradora de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 121, §2º, II, IV, VI e §7º, III, DO CP - homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões decorrentes da condição do sexo feminino, e majorado por ter sido praticado na presença de descendente da vítima -
1)
INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA - IMPROCEDÊNCIA - existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a fixação da reprimenda base acima do patamar mínimo - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14 horas do dia 23 de novembro de 2021 e encerrada às 14 horas do dia 30 de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LEOMAR JOSE SOUZA DE ANDRADE, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Benevides, que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do delito de homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões decorrentes da condição do sexo feminino, e majorado por ter sido praticado na presença de descendente da vítima, previsto no art. 121, §2º, II, IV, VI e §7º, III, do CP, cominando-lhe a pena de 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (fls. 436/441), o apelante pleiteou o reconhecimento de injustiça na aplicação da pena, pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal, bem como a redução da fração de aumento de pena decorrente da majorante do art.121, §7º, III, do CP.

Nas contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, verifica-se que o apelante, em sua peça de interposição, e nas respectivas razões, fundamentou o recurso unicamente no art.593, III, c, do CPP, a saber, a alegação de injustiça na aplicação da pena, razão pela qual o efeito devolutivo do apelo se encontra adstrito a tal fundamento, consoante inteligência da Súmula nº 713 do STF,
verbis
:
Súmula nº 713/STF:
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição

Assim,
conheço o recurso interposto apenas em relação a alegação de injustiça na aplicação da sanção imposta (art. 593, III, c, do CPP).

Narra a denúncia que, no dia 20/12/2015, por volta das 23h, a vítima Valéria dos Santos da Silva foi morta por disparo de arma de fogo efetuado por seu ex-companheiro LEOMAR JOSE SOUZA DE ANDRADE.

Consta na exordial que acusado e vítima tiveram um relacionamento por dois anos e estavam separados há cerca de seis meses, contudo continuavam coabitando na mesma casa e o réu nutria um ciúme incontrolável em relação à ex-companheira e, no dia do fato, após passar o dia ingerindo bebida alcoólica, retornou à residência e efetuou um disparo de arma de fogo, tipo espingarda, calibre 28, no rosto da vítima, o que foi presenciado pelo filho do casal, um menor de apenas dois anos e seis meses de vida.

Relata ainda a peça acusatória que, após o disparo, o réu deixou o local, ligando em sequência para Edielson da Conceição Pinheiro e dizendo que teria ¿feito uma besteira¿ e matado Valéria, pedindo-lhe que acionasse uma ambulância.

Após a instrução do feito, o réu LEOMAR JOSE SOUZA DE ANDRADE foi condenado pela prática do delito de homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões decorrentes da condição do sexo feminino, e majorado por ter sido praticado na presença de descendente da vítima, previsto no art. 121, §2º, II, IV, VI e §7º, III, do CP, sendo-lhe cominada a pena de 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado.

Em seu apelo, o réu LEOMAR JOSE SOUZA DE ANDRADE pugnou pelo reconhecimento de injustiça na aplicação da pena, pleiteando a fixação de sua pena base no mínimo legal, bem como a redução da fração de aumento de pena decorrente do reconhecimento da majorante do art. 121, §7º, III, do CP,
o que não merece deferimento
, senão vejamos:

In casu
, observa-se que que há nos autos fundamento suficiente para a fixação da reprimenda base acima do mínimo legal, por figurarem desfavoráveis aos réus algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Acerca da avaliação das circunstâncias judiciais, necessário apontar que, sendo reconhecidas três qualificadoras pelo conselho de sentença, uma delas deve ser utilizada para caracterização da forma qualificada do delito, podendo as demais justificar a exasperação da pena na primeira e segunda etapa da dosimetria.

Nesse sentido:
STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E MOTIVO DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte Superior já decidiu ser idônea a consideração desfavorável da culpabilidade ante a premeditação do delito pelo réu. 2. Segundo jurisprudência deste Tribunal, uma vez reconhecida mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, caso previstas no art. 61 do Código Penal, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da reprimenda-base. Assim, o incremento da pena-base pelo motivo fútil não comporta reparos.
3. A sanção abstratamente cominada ao crime de homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão. O intervalo entre a pena mínima e a máxima é de 18 anos. No caso, a elevação da pena em 3 anos do mínimo legal - para cada vetorial do art. 59 do Código Penal sopesada em desfavor do ora recorrente - não se mostra desproporcional ou desarrazoada. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1720767 TO 2018/0018061-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/10/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2018)

Portanto, utilizando-se para caracterizar a forma qualificada do delito a circunstância do art. 121, §2º, VI, do CP, ou seja, o fato do crime ter sido praticado contra a mulher por razões decorrentes da condição do sexo feminino, deixando-se as demais qualificadoras para exasperação das circunstâncias judiciais envolvidas no caso, constata-se estar plenamente justificada a pena base fixada no patamar médio para o delito, fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão, por figurar desfavorável ao apelante sua
culpabilidade,
tendo cometido o delito de forma extremamente violenta, com um tiro de arma de grosso calibre do rosto de sua ex-companheira, desfigurando-a, bem como as
circunstâncias do delito
, cometido mediante surpresa, dificultando assim a defesa da vítima e por
motivo
fútil, em razão do ciúme decorrente de não aceitar o término do relacionamento com a vítima.

Portanto, a existência de circunstâncias desfavoráveis justifica a elevação da pena base para patamar acima do mínimo, nos termos do entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste Sodalício, verbis:
SÚMULA Nº 23 -
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Em sequência, foi reconhecida pelo juízo a quo a atenuante da confissão espontânea, reduzindo em um sexto a pena nesta etapa, conduzindo à pena intermediária de
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, o que não merece reparo.

Por fim, aplicada na terceira etapa da dosimetria a
majorante do art. 121, §7º, III, do CP
, em razão do delito ter sido cometido na presença de descendente da vítima, estando
plenamente justificada a fração majorante eleita pelo juízo de piso
, arbitrada em 1/2 (um meio), em razão do especial desvalor da conduta, tendo o réu desferido o tiro no rosto da esposa na frente do próprio filho que tivera com a vítima, criança de terna idade, com apenas dois anos e seis meses na época do crime, mas que teve entendimento do fato, tendo a testemunha Vania Maria dos Santos Monteiro, mãe da vítima e avó do menor, declarado em seu depoimento judicial que o infante lhe disse ¿o papai fez ¿pei¿ na mamãe e ela está no céu¿.

Acerca do arbitramento da fração majorante, veja-se a jurisprudência do Colendo STJ:
STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. APONTADA INIMPUTABILIDADE. REVISÃO. REEXAME PROBATÓRIO. SEMI-IMPUTABILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. GRAU DE COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO.
MAJORANTE DO CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE OU ASCENDENTE. QUANTUM. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA
. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que a Corte local entendeu que a decisão do Conselho de Sentença se deu em conformidade às provas colhidas, havendo elementos suficientes para embasar a condenação do Acusado na forma como reconhecida pelo Corpo de Jurados. [...] Isto porque, submetido a exame pelo Complexo Médico Penal do Estado após instauração de incidente de insanidade mental, restou concluído que o Recorrente Aparecido Alves Silva "Era capaz de entender o caráter ilícito do fato, mas com a capacidade de autodeterminar-se comprometida", motivo pelo qual atestou-se nos autos n.º 0001679.88.2017.8.16.0108 a sua semi-imputabilidade, esclarecendo que o Acusado manifestava delírio de ciúmes patológico (mov. 86.1) (e-STJ fl. 37). Além disso, o patamar de redução pela semi-imputabilidade foi estabelecido com base no baixo grau de comprometimento da capacidade de autodeterminação do paciente, critério idôneo o suficiente, na medida em que a escolha da fração de redução de pena decorrente da semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do Código Penal), depende da avaliação concreta do grau de incapacidade do Acusado (AgRg no AREsp 1476109/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 15/6/2020). Entendimento em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2.
O aumento da pena do paciente em metade, no que toca ao crime praticado contra uma das vítimas, por incidência da causa de aumento prevista no § 7º do art. 121 do Código Penal, foi suficientemente justificado, pois após o paciente ter praticado o crime na frente de seu descendente, ainda armado, pediu aos filhos que confirmassem um suposto roubo no local, o que lhes causou pavor e sofrimento ainda mais intenso.
Nesse contexto, o arbitramento da fração, dentre os patamares mínimo e máximo previstos em lei, obedeceu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 661308 PR 2021/0119383-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Portanto, deve ser mantida a fração de aumento arbitrada na sentença guerreada, culminando na pena final de
26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, que não merece qualquer reparo, mantendo-se também o
regime inicial fechado
para cumprimento da reprimenda, com fulcro no art. 33, §2º, a, do CP.

Ante o exposto,
conheço o apelo e lhe nego provimento,
mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Belém/Pa, 30 de novembro de 2021.
Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora